Tribunal: TJES
Processo: 5001485-19.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Agêncie e Distribuição
Data de julgamento: 2022-12-02

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA HÍBRIDA DO CONSUMO FATURADO.CONSUMO AFERIDO POR APENAS UM HIDRÔMETRO. APLICAÇÃO DA TABELA PROGRESSIVA LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O QUOCIENTE OBTIDO PELO NÚMERO DE UNIDADE CONSUMIDORAS QUE O INTEGRAM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Os precedentes firmados pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, para reputar a impossibilidade do enquadramento de condomínios em que o consumo é aferido por apenas um hidrômetro, correlacionado com o número de economias, adotam a premissa de ausência de comando normativo apto a sustentar a tese da cobrança híbrida.

II.
No âmbito do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, estava vigente, na época em que interposta a Ação Originária (26.08.2020), bem como o presente Recurso de Agravo de Instrumento (16.03.2021), a Resolução ARSP nº 20, de 16 de julho de 2018, que

preconiza a existência da metodologia de cálculo pretendida na Exordial da Ação Originária, denominada cobrança híbrida do consumo faturado.

III.
A cobrança da tarifa de água deverá observar o cálculo progressivo, a partir da cobrança proporcional ao volume de consumo real em metros cúbicos, bem como, a categoria do imóvel consumidor, de acordo com a Tabela elaborada pela respectiva Concessionária.

IV.
Recurso conhecido e provido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado,
por maioria de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, conferir-lhe provimento, reformando a Decisão combatida, para determinar que a Concessionária Recorrida efetue a cobrança do consumo de água pela modalidade de consumo real aferido pelo único hidrômetro existente no Condomínio Recorrente, levando em consideração, ainda, o quociente obtido pelo número de unidade consumidoras que o integram (cento e quarenta quatro economias) para efeitos de enquadramento tarifário na tabela progressiva de consumo/cobrança, na forma de cálculo prevista na Resolução ARSP nº 20/2018, vigente até 30.09.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001485-19.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONDOMINIO ENSEADA JACARAIPE RESIDENCIAL CLUBE
AGRAVADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001485-19.2021.8.08.0000

RELATOR :
DES. SUBST.
MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

RECORRENTE : CONDOMÍNIO ENSEADA JACARAIPE RESIDENCIAL CLUBE

ADVOGADO : FLÁVIA BARCELOS RODRIGUES

RECORRIDO : COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

ADVOGADO : IARA QUEIROZ E OUTROS

MAGISTRADO :
CARLOS ALEXANDRE GUTMANN

Nº PROC. ORIG.: 0012699-79.2020.8.08.0048

VOTO

O SENHOR
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

(RELATOR)

Adoto o relatório.

A controvérsia diz respeito à possibilidade de a cobrança d
a tarifa
de água do Condomínio Recorrente ser realizada

pela modalidade de consumo efetivo, medido pelo único hidrômetro existente no condomínio,
l
evando

em consideração o número de economias para a aferição do
valor devido
,
ou seja, utilizando a denominada “cobrança híbrida.”

Embora a Recorrida alegue que a modificação da estrutura tarifária adotada pela
CESAN em todo o Estado do Espírito Santo,
a partir de
1.10.2
1,
tornaria
sem utilidade prática o eventual acolhimento da pretensão de modificação de metodologia de cobrança, para instituir a denominada cobrança híbrida,
o recurso ora em exame foi interposto em 16.3.2021, de forma que, não vejo como afastar o interesse recursal da Recorrente, ao menos em relação às cobranças relativas às tarifas de água referentes aos meses anteriores à instituição da referida modificação de metodologia de cobrança.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento acerca da ilicitude da cobrança da tarifa de água de forma mista ou híbrida. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TARIFA PROGRESSIVA. ECONOMIAS EXISTENTES. COBRANÇA DEVERÁ SER EFETUADA PELO CONSUMO REAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de ação ordinária objetivando que seja reconhecida a irregularidade do modelo atual de enquadramento do autor na tarifa progressiva por desconsiderar o real número de economias existentes. Na sentença o pedido foi julgado procedente.

No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II -
Verifica-se que o aresto vergastado encontra-se em dissonância com o entendimento firmado nesta Corte, de não haver previsão legal da incidência do encargo tarifário de forma mista ou ?híbrida?, ou seja, para apuração do valor devido pelo consumo efetivamente realizado, registrado no único hidrômetro do imóvel, rejeita-se o critério de economia, mas, para apuração da incidência direta da tabela progressiva de consumo, aceita-se o critério de economia.

III - Assim,
sendo ilícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local (consoante o estabelecido no Recurso Repetitivo REsp n. 1.166.561/RJ) - não sendo este o caso dos autos -, a cobrança da tarifa deverá ser implementada pelo consumo real aferido no hidrômetro, sendo aplicado o mesmo critério (o consumo global aferido no hidrômetro) para obtenção do cálculo e inserção nas faixas progressivas de consumo, pelo que deve ser desconsiderado o número de economias no imóvel, nos termos do que foi também decidido pela Primeira Seção no julgamento referido REsp n. 1.166.561/RJ.

IV - Nesse sentido, os seguintes julgados: AgInt no REsp 1.745.659/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/9/2019, DJe 16/9/2019; REsp 1.842.629/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Julgamento em 10/6/2020, Dje 16/6/2020.

V - Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.950.328/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONDOMÍNIO. TARIFA DE ÁGUA. COBRANÇA DE FORMA HÍBRIDA. DESCABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).

2. É defeso à parte inovar em sede de agravo interno, apresentando argumento não esboçado nas contrarrazões ao apelo especial, dada a preclusão consumativa. Precedentes.

3.
A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.166.561/RJ, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, consolidou o entendimento de que não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel quando houver único hidrômetro no local.

4.
A ilicitude da cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de economias existentes no imóvel, por outro lado, não confere amparo legal para a cobrança de forma híbrida, ou seja, mediante "a divisão da tarifa de água por cada condômino com base no consumo real averiguado no único hidrômetro existente, e, ao mesmo tempo, enquadrá-los nos patamares iniciais da tabela progressiva
(AgInt no REsp 1745659/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 16/09/2019).

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AgInt no REsp 1841266/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 11/03/2021)

Em face do exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Substituto

MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

Relator

VOTO VENCEDOR
Terceira Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5001485-19.2021.8.08.0000

Recorrente: Condomínio Enseada Jacaraípe Residencial Clube

Recorrida: Companhia Espírito Santense de Saneamento

Relator: Desembargador Substituto Marcos Antônio Barbosa de Souza

VOTO VISTA

Eminentes pares,

Aprofundei o estudo das matérias que permeiam o Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

CONDOMÍNIO ENSEADA JACARAÍPE RESIDENCIAL CLUBE
em razão da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE SERRA
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPETIÇÃO DE INDÉBITO, COM PEDIDO LIMINAR
ajuizada pelos Recorrentes em face de
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
, cujo
decisum
deferiu
“o pedido de tutela de urgência para DETERMINAR que a ré realize as futuras cobranças pelo fornecimento de água pelo consumo real aferido pelo hidrômetro G15AA00336, da Matrícula 0690227-8, sob pena de multa de R$2.000,00 (dois mil reais) por fatura emitida com base em estimativa/importe mínimo”.

Ab initio,
cumpre historiar que o Condomínio Recorrente ajuizou a Ação Originária, em
26.08.2020
, pugnando que a Concessionária Recorrida
“seja compelida a faturar a cobrança do consumo de água do requerente pela modalidade de consumo efetivo e realmente medido pelo único hidrômetro existente no condomínio, além de considerar as 144 (cento e quarenta e quatro) economias que compõem o CONDOMÍNIO ENSEADA DE JACARAÍPE RESIDENCIAL CLUBE para efeitos de enquadramento tarifário na tabela progressiva de consumo/cobrança”.

Nesta seara, verifica-se que, na Exordial, o Condomínio Autor
pugna pela aplicação da cobrança de tarifa de água de forma híbrida
, isto é,
pela aplicação consumo real aferido pelo único hidrômetro com a consideração das 144 (cento e quarenta e quatro) economias existentes para efeitos de enquadramento tarifário na tabela progressiva de consumo/cobrança
.

Ao proferir a
Decisão Liminar combatida
, o Ma
gistrado de Piso deferiu a tutela de urgência,
de forma parcialmente diversa da pleiteada na inicial
, determinando,
tão somente
, que “
a ré realize as futuras cobranças pelo fornecimento de água
pelo consumo real aferido pelo hidrômetro
G15AA00336, da Matrícula 0690227-8, sob pena de multa de R$2.000,00 (dois mil reais) por fatura emitida com base em estimativa/importe mínimo”,
sem mencionar, porém, a consideração das
144 (cento e quarenta e quatro) economias existentes para efeitos de do enquadramento tarifário na tabela progressiva de consumo/cobrança, o que levou uma cobrança em montante maior do que estava sendo realizado.

Irresignado, o Condomínio Recorrente interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, que
a decisão combatida
“não especificou a divisão do consumo pelo número de economias”.

Alega, ainda, que a própria legislação estadual
“que regulamenta os serviços prestados pela requerida, prevê expressamente a chamada cobrança híbrida”.

Por fim, afirma que todos os julgados mencionados pela CESAN, em sua defesa, para afastar a aplicação da cobrança híbrida, foram proferidas por outros Tribunais Pátrios, referentes aos Estados nos quais a legislação estadual não previa referida cobrança.

Em seu
Voto
, o Eminente Desembargador Relator
negou provimento ao Recurso
, por considerar que
“
o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento acerca da ilicitude da cobrança da tarifa de água de forma mista ou híbrida
”.

Com efeito, cumpre analisar os precedentes invocados no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em especial, o julgamento do
Recurso Especial nº 1.166.561/RJ
, de Relatoria do Ministro HAMILTON CARVALHIDO, submetido à sistemática do rito do artigo 543 – C, do Código de Processo Civil de 1973 (representativo de controvérsia),
utilizado como referência nos Precedentes colacionados pelo Eminente Relator
, assim Ementado,
in litteris
:

“EMENTA
: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO.

1.
A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido.

2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local.

3
. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil.

(
STJ
- REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010)

Como se pode perceber,
o caso dos presentes autos não se conforma com as premissas do julgamento supra transcrito,
porquanto
o que se declarou como ilícita, naquela ocasião, foi a conduta da Concessionária responsável pelo fornecimento do serviço de água e da cobrança da tarifa de água com base no consumo mínimo
multiplicada
pelo número de economias que integram o condomínio.

Em síntese,
não se tratou, no contexto do referido Acórdão acerca da juridicidade de atuação da Concessionária ao enquadrar o consumidor, no caso o Condomínio, em Tarifa Progressiva de acordo com o
quociente
obtido pelo
número de unidade consumidoras

que o integram
, o que desde já
,
afasta a aplicação do precedente em questão ao caso concreto
,
data maxima venia
.

Diante desse cenário, tenho por inaplicável ao caso presente os precedentes jurisprudenciais do Egrégio Superior Tribunal de Justiça invocados pelo Eminente Relator,
porquanto não se pretendeu, no contexto daqueles julgamentos, a aferição da juridicidade da cobrança híbrida do consumo, ou seja, considerando o número de economias existentes no Condomínio
.

Sobreleva acentuar, por oportuno e relevante, que os precedentes mais recentes firmados pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
para reputar a
impossibilidade
do enquadramento de condomínios em que o consumo é aferido por apenas um hidrômetro, correlacionado com o número de economias
,
adotam a premissa de ausência de comando normativo apto a sustentar a tese da cobrança híbrida
, senão vejamos,
in litteris:

"EMENTA:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 485, VI, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. DECRETO ESTADUAL 553/76 ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. ARTS. 15 E 30 DO DECRETO 82.578/78 E 22, IV, E 30, I, DA LEI 11.445/2007.
AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO APTO A SUSTENTAR A TESE DO RECORRENTE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF.
ILEGALIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA MÍNIMA, MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS. EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

I
. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II
. Na origem, trata-se de Ação Ordinária, proposta pelo Condomínio do Edifício Comercial Meier em face de Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE. Alega o autor, em síntese, que é consumidor dos serviços da ré, na categoria comercial, constituindo condomínio por unidades autônomas, que tem seu consumo real de água medido por único hidrômetro. Alega que a concessionária ré apura o valor a ser cobrado, mensalmente, considerando o valor da tarifa mínima multiplicado pelo número de economias. Requer seja declarada indevida a cobrança realizada pela ré, baseada na multiplicação do valor da tarifa estipulada para consumo mínimo, pelo número de economias. O Juízo de 1º Grau julgou procedente a ação, para declarar a nulidade da cobrança da tarifa de água e esgoto feita com base no consumo mínimo, multiplicado pelo número de economias. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso da concessionária e deu parcial provimento ao recurso da parte autora, apenas para estabelecer o valor da condenação como base de cálculo dos honorários de advogado.
III.
Não tendo o acórdão hostilizado expendido juízo de valor sobre o art. 485, VI, do CPC/2015 , a pretensão recursal esbarra em vício formal intransponível, qual seja, o da ausência de prequestionamento - requisito viabilizador da abertura desta instância especial -, atraindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"), na espécie.

IV
. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (STJ, REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 10/04/2017). Hipótese em julgamento na qual a parte recorrente não indicou, nas razões do apelo nobre, contrariedade ao art. 1.022 do CPC/2015.
V. A questão controvertida nos autos foi solucionada, pelo Tribunal de origem, com fundamento na interpretação da legislação local (Decreto estadual 553/76). Logo, a revisão do aresto, na via eleita, encontra óbice na Súmula 280 do STF. No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp 853.343/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/04/2016; AgInt no AREsp 935.121/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/10/2016.

VI. Ademais, os arts. 15 e 30 do Decreto 82.578/78 e 22, IV, 30, I, da Lei 11.445/2007 não contêm comando normativo apto a infirmar os fundamentos do acórdão recorrido incidindo, assim, a Súmula 284 do STF, por deficiência na fundamentação do Recurso Especial.

Precedentes do STJ.

VII
. Quanto à cobrança da tarifa de fornecimento de água, no valor referente ao consumo mínimo, multiplicado pelo número de unidades existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local, esta Corte, em julgamento submetido ao rito do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de
não ser ela lícita
(STJ, REsp 1.166.561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 05/10/2010). No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.618.704/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/06/2020;
AgInt no REsp 1.745.659/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/09/2019; AgInt no AREsp 1.024.153/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/05/2017.

VIII
.
No caso, o acórdão recorrido, em consonância com o entendimento desta Corte, concluiu não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo, multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. Incide, portanto, a Súmula 83 do STJ.

IX
. Agravo interno improvido.”

(
STJ
- AgInt no REsp 1887836/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 08/03/2021)

Por outro turno, no tocante à denominada cobrança híbrida do consumo faturado pela Recorrida, cumpre asseverar que,
no âmbito do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, estava vigente, na época em que interposta a Ação Originária (26.08.2020), bem como o presente Recurso de Agravo de Instrumento (16.03.2021),
a Resolução ARSP nº 20, de 16 de julho de 2018
, editada, dentre outros motivos, por considerar a necessidade de se “
estabelecer novos critérios de faturamento destinados às unidades usuária com multieconomias
”,
preconiza a existência da metodologia de cálculo pretendida na Exordial da Ação Originária, assim dispondo
,
in litteris:

“Art. 2º.
Em complementação aos critérios especificados na Resolução ARSI nº 008/2010 e para efeito de faturamento, nos casos em que a unidade usuária for composta por mais de uma economia e possuir um único medidor, o prestador de serviços deverá simular, mensalmente, as duas situações descritas abaixo para definição do número de economias, devendo aplicar a situação que se afigurar mais vantajosa para o usuário
.

I. A unidade usuária é formada por uma economia;

II. A unidade usuária é formada pela quantidade de economias equivalentes ao número de imóveis, ou subdivisão do imóvel, ou salas comerciais, ou apartamentos atendidos pela ligação.

§ 1º. O faturamento realizado com base nos critérios previstos nos incisos I e II do caput, se dará pelo volume efetivamente medido, com a aplicação do sistema progressivo de tarifas, de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo.

§ 2º. Na aplicação dos critérios I ou II deve ser observado o volume mínimo faturável disposto no art. 79 da Resolução ARSI Nº 008/2010.

§ 3º. Para o faturamento realizado com base no critério II, o volume a ser considerado, para cada economia, será apurado pelo quociente resultante da divisão entre o consumo registrado no medidor e o número de economias da unidade usuária, respeitando o §2º deste artigo.

§ 4º. O critério a ser adotado para o usuário titular deverá ser aquele que melhor atenda aos objetivos de modicidade tarifária.

§ 5º. O critério II estabelecido neste artigo não é aplicável aos usuários da categoria industrial.

§ 6º. Para efeito de faturamento, nos casos previstos no art. 77, §3º, da Resolução ARSI Nº 008/2010, onde houver impedimento comprovado de acesso ao hidrômetro ou nos casos fortuitos e de forma maior que impeçam a leitura, o faturamento se dará pelo critério II deste artigo.

Art. 3º. O prestador de serviços deverá apresentar na fatura, em acréscimo aos dados elencadas no artigo 96 da Resolução ARSI nº 008/2010, o critério adotado conforme disposto no artigo 2º.”

Destarte, o Ato Normativo em questão afigura-se em perfeita harmonia tanto com a Legislação em vigor aplicável ao tema, cumprindo anotar, neste diapasão, que a
Lei Federal nº 8.987, de 13.02.1995
(dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no artigo 175, da Constituição Federal), em seu
artigo 13
, previu, expressamente, que
“As tarifas poderão ser diferenciadas em função das características técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuários”.

Em sendo assim,
a cobrança da tarifa de água deverá observar o cálculo progressivo, a partir da cobrança proporcional ao volume de consumo real em metros cúbicos, bem como, a categoria do imóvel consumidor, de acordo com a Tabela elaborada pela respectiva Concessionária.

O disposto na Resolução em comento, além de preservar a observância da iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de impor que a cobrança pelo consumo de água: (I) atente ao consumo real aferido; e (II) atenda à progressividade da Tarifa de Acordo com o consumo real aferido (Súmula 407); também encerra a observância do Princípio da Isonomia entre os usuários do mesmo sistema.

Com efeito, a ausência de aplicação de Tabela Progressiva ao Condomínio que, por sua estrutura - como é de conhecimento notório sabe-se que muitos dos condomínios edilícios existentes, principalmente os que datam de construção mais antiga - não disponha de aparato para contabilizar o consumo individual de cada unidade consumidora, acaba por
acarretar a cobrança de diferentes preços tarifários, muito mais elevados,
por um consumo de mesma natureza
, o que não pode ser tolerado.

Ressalte-se não se tratar de entregar ao consumidor “
o melhor de dois mundos
”, expressão esta que vem sendo utilizada em inúmeros julgados proferidos no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça,
trata-se da aplicação de uma forma de cálculo prevista em Ato Normativo competente para instituí-la, segundo a legislação vigente acerca da matéria, bem como, visando garantir tratamento igual a consumidores enquadrados em faixas de consumo de mesma natureza.

Isto posto, rogando
maxima venia
ao entendimento exarado, CONHEÇO e CONFIRO PROVIMENTO ao presente Recurso, reformando a Decisão combatida, para determinar que a Concessionária Recorrida efetue a cobrança do consumo de água pela modalidade de consumo real aferido pelo único hidrômetro existente no Condomínio Recorrente, levando em consideração, ainda, o quociente obtido pelo número de unidade consumidoras que o integram (cento e quarenta quatro economias) para efeitos de enquadramento tarifário na tabela progressiva de consumo/cobrança, na forma de cálculo prevista na Resolução ARSP nº 20/2018, vigente até 30.09.2021.

É como voto, respeitosamente.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Peço vista
EMENTA
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.